Tribunal: TJDFT
Processo: 0032789-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0032789-58.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Apelado (s): WALMIR GERALDO DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pela ré, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença manejado por WALMIR GERALDO DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada, porquanto a irresignação versava sobre rediscussão do quantum devido ao exequente, ora apelado, com os seguintes fundamentos (ID 60428194): (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual a parte executada, alegando um suposto excesso de execução, pretende rediscutir os termos da decisão que liquidou o julgado. É o necessário. Decido. Observo que a impugnação apresentada pela executada tem como objetivo rediscutir os termos da decisão que fixou o quantum devido ao exequente. Nos termos fixados pelo juízo, ficou estabelecido que as obrigações impostas à executada não estão condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática pelo exequente. Restou consignado, ainda, que tal pretensão violaria o título judicial constituído na fase de conhecimento. Neste sentido, transcrevo trecho da decisão de ID 178500376: "Em complemento ao ato impugnado, destaco ser inviável, em sede de liquidação, a alteração dos parâmetros fixados no título exequendo, razão pela qual não se deve falar em constituição de reserva matemática no bojo do presente feito." Ademais, mesmo que se entendesse que a executada não pretende discutir questões já apreciadas pelo juízo, ela deixa de indicar o valor que entende correto, bem como não anexou aos autos demonstrativo discriminado e atualizado débito, razão pela qual, por si só, a impugnação deve ser rejeitada, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA APRESENTAÇÃO VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato, em sua impugnação, valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). 2. Na espécie, a leitura da impugnação revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou, de maneira imediata e expressa, o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à escorreita rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787925, 07293788520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, rejeito a impugnação. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, promova a secretaria a intimação do exequente para anexar a processo planilha atualizada do débito, fazendo incidir sobre o valor devido a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Intime-se. Nas razões recursais (ID 60428197, págs. 01/25), sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a decisão recorrida não observou a tese firmada no julgamento do Resp. 1.312.736/RS (Tema 955), que garante a obrigatoriedade de recomposição da reserva matemática em caso de inclusão de diferenças salariais, sob pena de repercutir negativamente no equilíbrio financeiro e atuarial do benefício, nos termos do laudo pericial; (ii) no Resp 1.624.273/PR foi permitida a cobrança da recomposição da reserva matemática depois que a revisão do benefício já tinha sido implementada, ou seja, o beneficiário já estaria recebendo os novos valores; (iii) apesar de o acórdão repetitivo tratar sobre integração de horas extras, a interpretação quanto à prévia formação de reserva matemática deve ser ampliada às demais verbas remuneratórias, sendo inviável a inclusão de reflexos das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício; (iv) o laudo pericial apresenta equívoco quanto à dupla consideração da gratificação semestral, quanto ao período de apuração do SRB do participante, sobretudo em razão da inexistência de rubricas trabalhista no período entre 06/2012 e 05/2015, e quanto aos cálculos em relação ao custeio do plano de benefício para manutenção do pagamento das parcelas vencidas e vincendas; (v) a utilização de parâmetros diversos do expresso no título judicial acarreta enriquecimento ilícito do exequente. Recolhido o preparo recursal (ID 60428199). Contrarrazões, com preliminar da inadequação da via eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 60428202). É o relatório. Decido. Na dicção do artigo 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso interposto, tendo em vista que o agravo de instrumento, e não a apelação, é o recurso adequado contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC[3]. Aliás, seria cabível a apelação se a decisão interlocutória tivesse extinguido o cumprimento de sentença - hipótese diversa dos autos -, porquanto subsiste a mera rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, com o regular prosseguimento do feito, de modo que a decisão que julga a impugnação, mas sem encerrar a fase executiva, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO A QUO QUE NÃO EXTINGUIU FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a decisão recorrida não pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença, razão pela qual cabível o recurso de agravo de instrumento. Rever as premissas assentadas na origem requer o reexame de fatos e provas, o que é inviável por esta estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.503.454/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (grifo nosso). No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. 1. Os termos de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença são impugnáveis por intermédio do recurso de agravo de instrumento, consoante disposição do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. É inviável o conhecimento do recurso de apelação cível quando cabível agravo de instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que não há dúvida objetiva, mas sim erro grosseiro em sua interposição, visto que a lei, doutrina e jurisprudência apontam firmemente para a natureza jurídica do ato judicial impugnado e do recurso cabível. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão do recurso cabível), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1322581, 07020561220188070018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar a impugnação do devedor e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1173761, 00405160520148070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por restar patente a sua inadequação. 2. Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. É patente a inadmissibilidade da apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1394489, 07018558320198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, diante da existência de erro grosseiro na interposição de apelação cível quando cabível agravo de instrumento, inviável conhecer do apelo interposto, de modo que a decisão combatida não merece ser modificada. Por fim, atente-se a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarada manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil[4]. Feitas essas considerações, não se conhece do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.